Tribunal: TJBA
Processo: 8013237-89.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013237-89.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

Advogado(s)
:
HELVIO SANTOS SANTANA

APELADO: I. P. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
KAIKE RIBEIRO GOMES SILOTTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. GREVE NA ALEMANHA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. REACOMODAÇÃO APÓS QUATRO DIAS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MENORES DE IDADE. HIPERVULNERABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A apelante alega que o cancelamento do voo decorreu de greve sindical instaurada na Alemanha, configurando caso fortuito e excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da Convenção de Montreal.

2.

Para que a excludente de responsabilidade prevista na Convenção de Montreal seja aplicada, é necessário que a transportadora comprove que tomou todas as medidas razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhe foi impossível adotar tais medidas.

3.

A demora de quatro dias para reacomodação dos passageiros e a falta de comprovação de assistência adequada durante esse período evidenciam que não foram adotadas todas as medidas razoavelmente necessárias para mitigar os prejuízos dos apelados.

4.

O dano moral, em casos de atraso significativo em voo internacional, opera-se in re ipsa, sendo presumido e decorrente da própria situação experimentada pelos passageiros, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A condição de menores de idade dos apelados exige da companhia aérea ainda maior diligência no tratamento dispensado, aplicando-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, conforme artigo 227 da Constituição Federal.

6.

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da reparação, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

7.

O fato de o genitor dos menores ter celebrado acordo em ação autônoma não implica em enriquecimento sem causa, pois os danos morais sofridos pelos filhos são distintos e independentes daqueles experimentados pelo pai.

8.

Sentença mantida. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8013237-89.2022.8.05.0256
, em que figuram como apelante
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
e como apelados
IRENI PEIXOTO MOVILLA e EDER PEIXOTO MOVILLA (REPRESENTADOS POR JERISLEI PEIXOTO SILOTI)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto